Tribunal: TJDFT
Processo: 0743760-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743760-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALMIR FRANCISCO DE MELO REU: LEONARDO SOARES DE LIMA DESPACHO Intime-se a parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência, visto que requer os benefícios da gratuidade de justiça, mas está assistida por advogado particular e, junto à petição inicial da Ação Rescisória, consta apenas a declaração de hipossuficiência, o que não se mostra suficiente para concessão do benefício, notadamente na hipótese de demanda rescisória, cujo processamento, em regra, exige o depósito de 5% do valor da causa (CPC, art. 968, inc. II). Ainda, emende-se a inicial com a finalidade de esclarecer se há interesse na formulação de pedido liminar na presente demanda, declinando-se as razões correspondentes, se for o caso, tendo em vista que na exordial consta no título uma indicação de requerimento de "antecipação dos efeitos da tutela recursal", sem fundamentação no corpo da petição e, ao final, há pedido genérico de "[...] concessão de tutela provisória, a fim de suspender os efeitos da sentença rescindenda, evitando prejuízos irreparáveis ao Autor [...]", sob pena de indeferimento. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator